Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-02.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007306-02.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO CUSCINI - CPF: 988.704.591-87 (RECORRENTE), EVELYN MEURA GOMES ALMEIDA - CPF: 044.311.251-75 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007306-02.2023.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida:
ROSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO CUSCINI.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao banco reclamado a restituição do limite do cartão de crédito da parte autora e condenando-o ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

O recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço, notificação dentro do prazo legal, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente da redução unilateral do limite do cartão de crédito; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável em decorrência do referido ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14.

4.

A responsabilidade do fornecedor é afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, I e II).

5.

A prova documental constante dos autos demonstra que o banco reclamado notificou previamente a autora sobre a redução do limite do cartão de crédito, por meio de mensagens SMS, sem impugnação específica pela parte autora.

6.

Comprovada a regular notificação e ausente conduta ilícita, não se configura falha na prestação do serviço.

7.

A ausência de ilicitude e de demonstração de prejuízo concreto afasta a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da notificação prévia da redução do limite do cartão de crédito afasta a configuração de falha na prestação do serviço bancário.

2.

A redução unilateral do limite do cartão de crédito, desde que precedida de notificação adequada, não configura ato ilícito.

3.

Não demonstrado abalo concreto à esfera moral do consumidor, é incabível a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º, I e II; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022691-07.2020.8.11.0002, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 16.08.2021; TJMT, N.U 1036356-88.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 276763858, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, determinando ao reclamado a restituição do limite do cartão de crédito da parte autora.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso, já englobando a correção monetária.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de falha na prestação do serviço;

2)

Notificação dentro do prazo legal;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões ID 276763865, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é cliente do banco reclamado, e desde o ano de 2020, mantém vínculo contratual relativo a cartão de crédito, com limite total inicialmente fixado em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Alega que, em 14 de maio de 2023, ao acessar sua conta bancária por meio do aplicativo disponibilizado pelo banco reclamado, constatou a redução do limite de crédito do seu cartão para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por sua vez, em sede de contestação (ID 276763379), o demandado sustenta ter atuado no exercício regular de seu direito, uma vez que observou as disposições contratuais referentes ao cartão de crédito, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude ou prática abusiva. Afirma, ainda, que a redução do limite poderia ocorrer unilateralmente pela instituição financeira, a qualquer tempo, e que a autora foi devidamente notificada, com a devida antecedência, acerca da mencionada alteração.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso, restou incontroverso que a parte autora enfrentou a redução do limite de seu cartão de crédito.

No entanto,
diante das provas produzidas nos autos, vê-se que o reclamado demonstrou ter encaminhado notificação prévia à parte autora acerca da redução do limite do cartão de crédito, se desincumbindo, assim, do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Isso porque, o banco demandado logrou êxito em demonstrar que encaminhou a notificação prévia à reclamante acerca da redução do limite de seu cartão de crédito, anexando à contestação c
apturas de tela que comprovam o envio de mensagens
,
via SMS, para o celular da autora sob nº (65) 99974 - 8625 (ID 276763384),
as quais não foram impugnadas de forma específica pela demandante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO – LEGALIDADE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrente comprovou que procedeu com a sua prévia notificação, juntando aos autos informações sistêmicas em que acusam o envio de SMS à linha de telefonia móvel da autora
, além do aviso na fatura de junho/2020, onde relatam a necessidade de redução do limite de crédito do cartão correspondente.

Sentença de parcial procedência reforma para improcedência.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1022691-07.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)
(grifei)

Em casos semelhantes, este Relator já manifestou nos seguintes termos:

RECURSO INOMINADO –
REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE – COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO PELO RECLAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1036356-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Para que se configure a responsabilidade civil, é imprescindível a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025